Tribunal: STF
Processo: ARE 1582630
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA

    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Precatório. Taxa de juros. Trânsito em julgado da execução. Preclusão. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido. Pretensão de rejulgamento da causa. Embargos de declaração rejeitados. Determinação de certificação do trânsito em julgado do acórdão embagado e de baixa imediata dos autos.

    1. No acórdão proferido no julgamento do agravo regimental objeto dos embargos de declaração, as questões postas pela parte embargante foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

    2. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura hipótese apta a autorizar a interposição do recurso aclaratório.

    3. As circunstâncias atestam o caráter meramente protelatório do recurso, evidenciado pela nítida pretensão de se promover a rediscussão da causa, o que não se admite, na linha de precedentes do STF. 

    4. Segundo a firme jurisprudência da Corte, “quando animados de intuito meramente protelatório, embargos de declaração devem ser rejeitados, com determinação de cumprimento imediato da decisão cuja eficácia esteja suspensa, independentemente de seu trânsito em julgado” (v.g. Ext nº 928/PT-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 14/9/07). 

    5. Embargos rejeitados, com determinação de baixa imediata dos autos e de certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado.